Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PRAZO LEGAL EXCEDIDO EM RAZÃO DO INCIDENTE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE ILEGALIDADE.

1) O prazo do art. 46 do Código de Processo Penal é impróprio e, por isso, o seu descumprimento não implica necessariamente nulidade processual, sobretudo se não se verificar desarrazoabilidade em razão da especificidade do feito.

2) O atraso também não enseja de forma automática a ilegalidade da prisão preventiva do réu, se tal segregação foi passível de análise por parte do d. juízo, independentemente do oferecimento da denúncia.